Tribunal: TJES
Processo: 5002816-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002816-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002816-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

agrava por instrumento da decisão de Id nº 792205 (fls.85/92 dos autos originais), proferida pelo juízo da 3ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
, que em
Ação Revisional de Contrato e Consignação em Pagamento (nº
0012632-02.2018.8.08.0011
)
ajuizada em face de
BANCO SANTANDER S/A,
indeferiu o pedido
de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, de expedição de guia para depósito, em consignação em pagamento, dos valores que entende devidos e abstenção de eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões de Id 792195, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)

celebrou
com a instituição financeira agravada diversos contratos de crédito;
II)
pelo pactuado, os pagamentos das prestações deveriam ser realizados por meio de débito em conta corrente;
III)
ocorre que o banco vem
efetuando descontos inconsistentes, equivocados em seu valor;
IV)
foi solicitado, extrajudicialmente, que a instituição financeira permitisse o pagamento via boleto bancário, mas o pedido foi negado.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela
concessão da antecipação de tutela recursal.

Na decisão de Id 829936, indeferi o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões de Id 1577476, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
1º de setembro
de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002816-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de
Ação de Revisão Contratual
com Consignação em Pagamento ajuizada por
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
, ora agravante, em face de
BANCO SANTANDER S/A
, ora agravado, postulando
a revisão dos contratos celebrados com a requerida, com o depósito em juízo do débito total em 60 (sessenta) parcelas, nos termos da proposta contábil apresentada.

Narra a autora, ora agravante, que, conforme listagem apresentada em suas razões, possui diversos contratos de crédito com o banco agravado, realizados com o objetivo de possibilitar a ampliação de suas atividades empresariais no setor de exportação de rochas ornamentais e derivados.

Todavia, em virtude de crise econômica iniciada em 2015 no seu setor de atuação, a empresa passou a enfrentar dificuldades para adimplir com suas obrigações. Além disso, a instituição bancária começou a efetuar cobranças em valores equivocados. Assim, requereu extrajudicialmente junto ao banco a alteração das condições de pagamento, mas não obteve sucesso em seu intento.

Ajuizada a ação de origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora de expedição de guia para depósito, em consignação em pagamento, dos valores que entende devidos e abstenção de eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignada,
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
interpôs este agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)

celebrou com a instituição financeira agravada diversos contratos de crédito;
II)
pelo pactuado, os pagamentos das prestações deveriam ser realizados por meio de débito em conta corrente;
III)
ocorre que o banco vem efetuando descontos “inconsistentes”, em valores equivocados;
IV)
foi solicitado, extrajudicialmente, que a instituição financeira permitisse o pagamento via boleto bancário, mas o pedido foi negado.

Com base em tais afirmações, requereu a concessão d
e antecipação de tutela recursal.
Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para
que seja reformada a decisão recorrida e autorizado o depósito judicial mensal das parcelas na forma que entende devidas.

Na decisão de Id 829936, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem.
Em que pese o alegado pela agravante, seus argumentos não merecem prosperar. Explico.

Para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Nas razões de seu agravo, a recorrente sustenta a existência de
“inconsistências
” nos débitos realizados pelo banco, com a cobrança das parcelas em valores acima do contratualmente pactuado.

Ocorre que a agravante não junta aos autos qualquer comprovação acerca do suposto equívoco nos valores cobrados pelo banco agravado e, em verdade, limita-se, tão somente, a mencionar supostas “
inconsistências
” na cobrança, de forma absolutamente genérica, sem qualquer especificação, como se observa dos seguintes excertos de suas razões recursais:

“
Como se pode observar é justa a busca do judiciário pela empresa agravante em decorrência da recusa do banco em receber as parcelas do financiamento, conforme acordado, via boleto bancário, pois existiam inconsistências nos débitos realizados na conta corrente vinculada ao contrato.

Mesmo tendo sido juntado à inicial os comprovantes dos depósitos e a carta de notificação, além das correspondências dirigidas ao banco Agravado, não entendeu o juízo a quo, em sua decisão interlocutória estar devidamente presente a verossilhança das alegações nem o perículum in mora”

A agravante menciona, ainda, que acostou aos autos extratos que constituiriam “
prova inequívoca
” de que houve a cobrança de valores além do contratualmente pactuado. Todavia, da documentação colacionada aos autos deste recurso não se constata qualquer indício, ainda que mínimo, que aponte para tais equívocos no valor das parcelas cobradas. Aliás, frise-se, não constam sequer as cópias dos referidos contratos, de modo que não há como se aferir, ao menos neste momento, a existência de qualquer irregularidade nas cobranças.

Isso posto, não se verifica nenhuma das hipóteses de consignação previstas no art.335 do Código Civil,
in verbis:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Assim, conforme bem salientou o juízo de piso em sua decisão, os elementos carreados aos autos indicam, na verdade, a busca da agravante pela consignação em pagamento (em primeiro momento extrajudicial, e agora, judicialmente) de modo a ampliar o prazo de adimplemento da obrigação, inclusive, utilizando-se de forma de pagamento distinta daquela originalmente pactuada entre as partes.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão recorrida:

“
[...] Desse modo, o pressuposto da ação em comento é a recusa do credor, competindo ao devedor demonstrar a
mora creditoris
, ou seja, que foi solver e o credor não quis receber, ou se recusou à prática de ato ínsito ao adimplemento.

Assim sendo, não basta ter o devedor manifestado a vontade de adimplir, é preciso ter havido a oferta e a recusa, frise-se, injustificada do credor.

Destarte, incontroverso que in casu a autora pretende, em verdade, promover pagamento de forma diversa do que fora originalmente contratado, alegando fato superveniente que implicou impossibilidade de cumprimento de sua obrigação, que, consoante já frisado no item “a”, não resultou comprovado, o que inviabiliza, via de consequência, o acolhimento do pedido consignatório”.

Não se vislumbrando, portanto, a demonstração de qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas pelo banco, não há como se reputar indevida a recusa da instituição em receber o pagamento via boleto bancário e nas condições almejadas pela agravante que, a princípio, diferem do originalmente pactuado, consoante o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Ademais, da argumentação exposta na exordial, resta claro que, não obstante as alegações de cobrança indevida, a pretensão revisional da autora, ora agravada, funda-se na sua dificuldade de adimplir com os débitos em virtude de crise em seu setor de atuação.

Por oportuno, destaco que este
e. TJ/ES já se manifestou, em situação análoga à vertida nos presentes autos, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INTENÇÃO DE DILATAR O PRAZO DE PAGAMENTO E IMPEDIR A INSERÇÃO DE RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
DÉBITO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A agravante confessa seu inadimplemento, alegando que a crise em seu setor de operação a impediu de efetuar os pagamentos do que fora pactuado com o agravado.

2.
A ausência da probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), implica no indeferimento da medida.

3.
Comprovada a existência do débito, a inserção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0000274-72.2019.8.08.0042. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 23/09/2019. Data da Publicação no Diário: 01/10/2019).

Não preenchidos pois, os requisitos do art.300, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu a
antecipação de tutela pleiteada.

Por fim, imperioso salientar que, no que tange à inversão do ônus da prova, diversamente do alegado pela agravante, tal matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de piso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002816-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– COBRANÇAS EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DAS IRREGULARIDADES – AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO – INTENÇÃO DE DILATAR O PRAZO DE PAGAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para o deferimento da antecipação de tutela,
o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

2.
A agravante não junta aos autos qualquer comprovação acerca do suposto equívoco nos valores cobrados pelo banco agravado e, em verdade, limita-se, tão somente, a mencionar supostas “
inconsistências
” na cobrança, de forma absolutamente genérica, sem qualquer especificação.

3. Da documentação colacionada aos autos deste recurso não se constata qualquer indício, ainda que mínimo, que aponte para tais equívocos no valor das parcelas cobradas. Aliás, frise-se, não constam sequer as cópias dos referidos contratos, de modo que não há como se aferir, ao menos neste momento, a existência de qualquer irregularidade nas cobranças.

4. Não se vislumbrando, portanto, a demonstração de qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas pelo banco, não há como se reputar indevida a recusa da instituição em receber o pagamento via boleto bancário e nas condições almejadas pela agravante que, a princípio, diferem do originalmente pactuado, consoante o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil.

5. Conforme salientou o juízo de piso em sua decisão, os elementos carreados aos autos indicam, na verdade, a busca da agravante pela consignação em pagamento (em primeiro momento extrajudicial, e agora, judicialmente) de modo a ampliar o prazo de adimplemento da obrigação, inclusive, utilizando-se de forma de pagamento distinta daquela originalmente pactuada entre as partes.

6.
Não preenchidos pois, os requisitos do art.300, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

7. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.